Tribunal: CARF
Processo: 13838.000124/99-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000124/99-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.517 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO ILL
Recorrente
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VITORIO DAL
FABBRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar
competência deste colegiado em favor da 1a Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão no 623, exarado pela 5a Turma da
DRJ/CAMPINAS, pro economia processual e por bem descrever os fatos.
Trata o presente processo de pedido de restituição/compensação da
Contribuição para o Fundo de Investimento Social — Finsocial, relativa à
parcela recolhida acima da alíquota de 0,5% (meio por cento), no período
de apuração de setembro de 1989 a março de 1992, assim como do
Imposto de renda sobre o Lucro Liquido (ILL), relativo ao exercício de
1993.
2. A autoridade fiscal indeferiu o pedido (fls. 95/96 e 166/167), sob a
alegação de que o direito do contribuinte pleitear a restituição ou
compensação do indébito estaria decaído, pois o prazo para repetição de
indébitos relativo a tributo ou contribuição pagos com base em lei
posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), no exercício do controle difuso de constitucionalidade das leis,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000124/99-25
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000124/99-25

seria de cinco anos, contados da data da extinção do crédito, nos termos
do disposto no Ato Declaratório SRF n.° 96, de 26 de novembro de 1999.
3. Cientificada da decisão em 28 de fevereiro de 2000, a contribuinte
impugnou o despacho decisório em 27/03/2000 (fls. 108/137), alegando,
em síntese e fundamentalmente, que:
3.1 - o prazo de cinco anos para a repetição de indébito de tributo inicia-
se quando ele tornou-se indevido, pela declaração de
inconstitucionalidade, pela edição de Resolução do Senado Federal ou ato
do Poder Executivo ou Legislativo, dispensando a constituição do crédito
tributário;
3.2 — pelo Parecer Cosit 58, de 27/10/1998 a Secretaria da Receita
Federal admitiu esse entendimento sobre a contagem do prazo para
pedido de restituição e ou compensação;
3.3 - a extinção do credito tributário opera-se com a homologação do
lançamento, o que na prática resulta num prazo de 10 (dez) anos: 05 para
a homologação tácita e mais 05 para o exercício do direito à restituição de
recolhimento indevido, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça;
3.4 - o Ato Declaratório SRF 96/99 é ilegal por defeito de motivo e
objeto;
3.5 — citando decisões favoráveis a seu entendimento, requer a
improcedência do despacho que determinou o indeferimento do pedido de
restituição, restabelecendo seu legitimo direito à restituição dos valores
pagos a maior a titulo de Finsocial e Imposto sobre o Lucro Liquido.
2.

Assim restou ementado o citado Acórdão :
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
Ementa: RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
0 direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, em virtude de
posterior declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, no controle difuso, extingue-se após o transcurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
0 crédito tributário é extinto pelo pagamento, não influenciando, na
contagem do prazo para pleitear a repetição de indébito, o fato de ter sido
sob condição resolutória. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
Solicitação Indeferida

3.

Contra esta decisão foi interposto Recurso Voluntário, julgado pela 2a Câmara do
antigo 3o Conselho de Congtribuintes, pelo Acórdão no 302-36.340, assim ementado :

FINSOCIAL — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA — MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO.
Reforma-se a decisão de primeiro grau de jurisdição administrativa que
aplica retroativamente nova interpretação, à luz do que preceitua o art. 2°,
parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 c/c o art. 146 do CTN.
Decadência afastada e os autos devolvidos à DRJ para novo julgamento
por não ocorrer no caso a situação prevista no art. 515, § 3 0, do Código
de Processo Civil.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000124/99-25

RECURSO PROVIDO POR MAIORIA.

4.

A D. PGFN interpôs Recurso Especial contra este Acórdão (fls. 468 dos autos
digitais), seguido por Contra-Razões da recorrente (fls. 509 dos autos digitais).

5.

A C. Câmara Superior de Recursos Fiscais, apreciando o Recurso Especial
interposto, exarou o Acórdão CSRF/03-05.322 (fls. 575 dos autos digitais) assim ementado :

FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
É entendimento deste Colegiado que o prazo para pleitear a restituição
dos valores pagos a titulo de Contribuição para o Finsocial com aliquotas
superiores a 0,5% é de cinco anos contados da data da edição da MP n°
1.110, em 31/08/95. Ressalvada a posição desta Relatora, ao entender que
somente os pleitos protocolados até a edição do Ato Declaratório SRF n°
96, em 30/11/99, que alterou o entendimento contido no Parecer COSIT
n° 58, de 27/10/98, devem ser considerados tempestivos.
PAF. Considerando que a decisão de primeiro grau foi reformada no que
concerne à prescrição, aquela autoridade deve apreciar o direito
restituição/compensação, em obediência ao principio do duplo grau de
jurisdição.
Recurso especial negado.

6.

Devolvidos os autos á DRJ/CAMPINAS, esta emitiu o seguinte despacho, ás fls.
633 dos autos digitais :

PROCESSO: 13838.000124/99-25
INTERESSADO: Comércio de Materiais para Construção Vitório
Dal Fabbro Ltda.
CNPJ: 46.756.003/0001-50
Trata o presente processo de pedido de restituição/compensação do
Finsocial.
Conforme se vê do Acórdão juntado As fls.286/305, acordaram os
Membros da Terceira Turma da CSRF em afastar a decadência do prazo
para pleitear a restituição requerida.
Nesse contexto, o pedido deve ser apreciado em seus demais aspectos,
cabendo A Delegacia que jurisdiciona o domicilio do contribuinte tal
incumbência, por ser a autoridade competente para apreciar,
originariamente, os pedidos de restituição e/ou compensação.
De fato, encerrado o litígio quanto A preliminar de decadência, a
competência da DRJ exsurgird somente frente A nova resistência do
contribuinte,
via
manifestação
de
inconformidade,
desta
vez,
relativamente ao mérito, cuja apreciação em primeira vez, conforme já
colocado, cabe A DRF de origem.
Face o exposto, devem os autos ser encaminhados A DRF jurisdicionante
do domicilio fiscal do contribuinte para que se prossiga na análise do
pedido, atentando-se a pedidos de compensação.

7.

A Unidade de Origem- DRF/PIRACICABA, resumindo todo o andamento
processual até aquela data, assim despachou ás fls. 635/637 dos autos digitais :

Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000124/99-25

Cuida-se de processo onde foi requerida a restituição do Finsocial
recolhido em aliquota superior a 0,5% e do ILL (fl. 01, acompanhado de
arrazoado e planilhas de fl. 02 a 10).
0 pleito foi analisado pela DRF/CAMPINAS, A época, jurisdicionante do
contribuinte, tendo sido indeferido em razão da decadência (fl. 95/96).
Houve apresentação de manifestação de inconformidade tempestiva (fl.
108137).
Por ocasião da apreciação pela DRJ/CAMPINAS/SP, constatou-se que a
DRF/CAMPINAS havia analisado apenas o requerimento relativo ao
Finsocial. 0 processo foi então restituído A unidade de origem para que
ou formulasse processo distinto para o ILL ou se manifestasse, em caráter
complementar, também quanto a esse tributo (f1..164).
A segunda alternativa foi adotada pela DRF/CAMPINAS, que se
pronunciou em Despacho Decisório Complementar de fl. 166, no caso,
agora, somente sobre o ILL. Também nesse caso, o pleito foi indeferido
por decadência.
Nesse caso, também houve apresentação de manifestação de
inconformidade (fl. 181).
Assim, a DRJ/Campinas/SP apreciou os pleitos relativos ao Finsocial e ao
ILL, tendo, também concluído pela decadência do direito de pleitear a
restituição (fl. 183/191).
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário ao Conselho
de Contribuintes (fl. 195/224), o qual foi julgado pela Segunda Câmara
do Terceiro Conselho de Contribuintes, que afastou a decadência
relativamente ao Finsocial (fl. 228/230).
Houve, por parte da PGFN, apresentação de Recurso Especial (fl.
232/240),
que foi admitido, tendo os autos retornado A
ARF/CAPIVARI/SP para intimar o contribuinte a apresentar contra-
razões, o que se fez As fl. 253/264. Em seguimento, foram os autos ao E.
Conselho de Contribuintes, que negou provimento ao Recurso Especial e
manteve a decisão e 2a Instância nos termos em que proferida,
devolvendo o processo A DRF de origem para pronunciar-se com relação
ao mérito do pedido de restituição/compensação (fl. 286/305).
Conforme se vê, o presente processo restou definitivamente resolvido em
relação ao Finsocial, cabendo, contudo, a análise relativa ao ILL, que não
foi objeto de apreciação pelo -Terceiro Conselho de Contribuintes.
E que o ILL não se insere na competência regimental do Terceiro
Conselho, mas sim do Primeiro Conselho de Contribuintes, indicando que
o despacho complementar prolatado pela DRF/CAMPINAS/SP não seria
a melhor solução para a questão formulada pela DRJ/CAMPINAS/SP,
particularmente em razão do desdobramento que ora se firmou.
Assim, para que se dê continuidade ao processo, persiste a necessidade de
apreciação, pelo E. Primeiro Conselho de Contribuintes, da questão
relativa ao ILL.
Em razão do exposto, proponho o encaminhamento do presente processo
ao Primeiro Conselho de Contribuintes para que se pronuncie quanto ao
ILL.

8.

Os autos foram encaminhados, então ao CARF, que expediu o seguinte despacho,
ás fls. 641 dos autos digitais :

DESTINO: SEDIS-CEGAP-CARF-CA90-OUTROS (TRIB. 90) -
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000124/99-25

Preparar e Instruir Processo
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de processo referente a declínio de competência para a 1a Seção
(Art. 2o do Anexo II do RICARF aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015 e alterações).Em regra, o Art. 1o da Portaria CARF
no 7 de 05 de fevereiro de 2015 dispõe que os processos administrativos
fiscais ingressados no Conselho Administrativo Fiscal (CARF) serão
recepcionados, triados e classificados pelo Serviço de Controle de
Julgamento
(Secoj)."Excepcionalmente,
o
sorteio
somente
será
implementado pela Secretaria da 1a Seção nos casos expressamente
previstos nos arts. 4o, 5o, 7o e 8o da Portaria CARF no 34, de 31 de agosto
de 2015.
Entre estes casos, não se configura o sorteio nesta 1a Seção de processos
por declínio de competência.Neste sentido, encaminhe-se o presente
processo ao CEGAP-SEDIS para novo sorteio no âmbito da 1aSeção.
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2016

9.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini- Relator.
10.

Diante do todo o exposto no relatório, voto por declinar a competência deste
colegiado em favor da 1a Seção deste CARF para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
11.

Voto por declinar a competência deste colegiado em favor da 1a Seção deste
CARF para prosseguimento do julgamento

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 646
DF CARF MF
Original